Tribunal: TJBA
Processo: 8003239-27.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003239-27.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CLEITON DIAS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA SEGURA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. TESTEMUNHAS POLICIAIS QUE NÃO SE RECORDAM DOS FATOS EM JUÍZO. ÚNICO DEPOIMENTO EFETIVO DESPROVIDO DE PRECISÃO QUANTO A ELEMENTOS NUCLEARES DA IMPUTAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ISOLADA E INTERNAMENTE CONTRADITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. ART. 155 DO CPP. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE SE IMPÕE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, contra a sentença proferida pelo M.M Juiz de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Lauro de Freitas/BA que, nos autos da ação penal tombada sob o nº 8003239-27.2022.8.05.0150, julgou improcedente a denúncia formulada contra CLEITON DIAS SANTOS, absolvendo-o do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico ilícito de droga). 2. Narra a denúncia que: “Em 06/08/2021, por volta das 20h30min, na Rua Joana Angélica, policiais militares faziam ronda normal quando avistaram o denunciado em atitude incomum. Realizada a abordagem e a busca pessoal foram encontradas em poder do mesmo 12 (doze) porções de uma substância esverdeada aparentando ser maconha, embaladas em plástico transparente e 13 (treze) pinos plásticos contendo pó branco que aparenta ser cocaína. Na ocasião o denunciado informou que vendia a droga a pedido do traficante conhecido como "Cavalo". Laudo de constatação preliminar às fls. 08 e definitivo às fls. 21”. II. Questão em discussão 3. A apelação interposta pelo Parquet tem como questão nuclear o pedido de reforma da sentença para que o recorrido seja condenado nos termos da peça acusatória, com alegação sobre a existência de provas suficientes quanto à materialidade e autoria do delito de tráfico ilícito de droga. III. Razões de decidir 4. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade. 5. In casu, a existência material da infração não comporta qualquer controvérsia, sequer tendo sido questionada pelo Juízo sentenciante. O Auto de Exibição e Apreensão (ID 196153476, fl. 08), o Auto de Constatação Provisória (ID 196153476, fl. 09) e, sobretudo, o Laudo Pericial Definitivo (ID 476570973) demonstram, de modo inequívoco, que as substâncias apreendidas correspondiam a 16,17g (dezesseis gramas e dezessete centigramas) de Cannabis sativa (maconha) e 12,98g (doze gramas e noventa e oito centigramas) de cocaína, ambas proscritas no território nacional, nos termos da Portaria SVS/MS nº 344/1998 e suas atualizações. Registre-se, ainda, que os entorpecentes estavam fracionados em 12 porções individualizadas de maconha, acondicionadas em invólucros plásticos transparentes, além de 13 pinos plásticos de cocaína, forma de embalagem que, segundo a experiência comum, é típica da comercialização varejista de estupefacientes, afastando-se do padrão usualmente verificado na posse destinada ao consumo próprio. 6. Das três testemunhas policiais arroladas pela acusação e ouvidas em juízo, duas declararam expressamente não se recordar dos fatos narrados na denúncia, comprometendo de forma irremediável o acervo probatório acusatório. O único depoente que afirmou conservar alguma lembrança apresentou relato genérico e lacunoso, admitindo não recordar a natureza, a quantidade, a forma de acondicionamento ou o local exato em que a substância teria sido encontrada, elementos que constituem dados nucleares da imputação e não meras circunstâncias acessórias. A imprecisão não recai sobre detalhes periféricos, mas sobre o próprio conteúdo fático essencial que configura a tipicidade. 6.1. A confissão extrajudicial do acusado, prestada na delegacia sem assistência de advogado e jamais ratificada em juízo, porquanto o réu foi declarado revel, revela-se internamente contraditória com a versão atribuída pelos policiais, na medida em que o acusado declarou formalmente "não conhecer 'Cavalo'" e vender "para si próprio", enquanto os agentes afirmam ter ouvido deste que trabalhava para o mencionado traficante. Tal contradição, somada à ausência de ratificação judicial e de assistência defensiva no ato, retira da confissão a aptidão probatória necessária para sustentar, isoladamente ou em conjunto com os demais elementos, um édito condenatório. 6.2. Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, embora detalhados, não podem, à luz do art. 155 do CPP, fundamentar exclusivamente um decreto condenatório, constituindo meros elementos informativos desprovidos da garantia do contraditório. A presunção de legitimidade dos depoimentos policiais, conquanto reconhecida pela jurisprudência, pressupõe relatos firmes, coerentes e precisos, requisitos não preenchidos no caso concreto, em que o conteúdo informativo efetivamente produzido em juízo é insuficiente pela perda natural de memória. 7. O direito penal, por lidar com um dos direitos individuais mais sensíveis, a liberdade, deve estar aliado a provas concretas e revestidas de certeza acerca da autoria e da materialidade do crime. Pelos elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não foi possível inferir, com a segurança necessária, a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrido. A existência de meros indícios e elementos informativos da fase policial não autoriza a condenação por delito de tamanha gravidade, sendo certo que a dúvida milita em favor do réu. Por esta razão, merece ser mantida a absolvição do apelado. 8. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo Conhecimento e Provimento. IV. Dispositivo 9. Recurso de Apelação CONHECIDO e DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003239-27.2022.8.05.0150, em que figuram como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado CLEITON DIAS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça